Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por OLIVEIRO HOFFMANN e IRMA HOFFMANN, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003278-76.2009.8.11.0046, Cód. 33663, Processo 418/2009, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que não reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural.
Os agravantes defendem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar; alegando que a fundamentação do juízo “a quo” é de impenhorabilidade de bem de família; contudo, defendem a impenhorabilidade da propriedade rural, definida em lei e trabalhada pela entidade familiar.
A esse respeito, pontua que a área é menor que 4 módulos fiscais, isto é, 400 hectares e residem sim no imóvel rural dedicando-se a criação de aves e ovinos para consumo próprio. Aliás, segundo explicam, residem eles, sua filha, genro e dois netos, o que pode ser confirmado pela conta de energia elétrica e pela Oficial de Justiça no Laudo de Avalição de Imóvel.
Quanto a argumentação de que se encontra em comodato com terceiro, trata-se do genro dos executados (agravantes) que também reside no imóvel; assevera que são pessoas idosos e que não tem condições de realizar o trabalho rural sozinhos.
Também o valor de possuírem um imóvel residencial não lhes retira o direito ao reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, pois se encontram presentes os requisitos autorizadores.
Afirma ainda: “conforme explanado, os Agravantes não se encontram em boa situação econômica, razão pela qual os custos relativos à perícia (pagamento dos honorários periciais) ser-lhe-ão onerosos. E, se reconhecida a impenhorabilidade do imóvel posteriormente, a avaliação judicial não terá nenhuma utilidade ao processo.
Em sede de liminar requer o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural; ou alternativamente, o efeito suspensivo, impedindo os atos expropriatórios, incluindo-se a avaliação judicial do imóvel, até que a questão seja resolvida pela Câmara.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, contudo, apenas para concessão do efeito suspensivo, face a nomeação de perito e o ônus advindo com a perícia, o que pode ser inútil, acaso reconhecida a impenhorabilidade, no mérito.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator